Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704582-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Não obstante o Ministério Público do DF seja o autor da ação civil pública objeto do presente agravo de instrumento, consoante entendimendo sufragado pelo STJ, subsiste a necessidade de atuação do órgão do parquet na 2a instância como custo legis (REsp 182323/PR), verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PARQUET COM ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação de Improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o prefeito do Município de Ivaté, contra agente administrativa responsável pela elaboração do edital de licitação e contra concessionária de veículos pela prática de ato improbo consistente no direcionamento de licitação relativa à compra de veículo de luxo com itens totalmente supérfluos (Jeep Compass trailhawk 2017/2017), no valor de R$ 152.500,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), para uso do Poder Executivo Municipal, especificamente do gabinete do alcaide. 2. O prefeito interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a indisponibilidade de seus bens. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao Agravo de Instrumento sem que tivesse sido aberta vista dos autos ao Ministério Público estadual em segundo grau, a despeito do pedido de tal órgão para tanto. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PARQUET EM SEGUNDO GRAU NO CASO EM EXAME 4. O acórdão recorrido interpretou equivocadamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexistência de obrigatoriedade da intervenção do Parquet em segunda instância, nos casos em que o Ministério Público figure como autor da Ação Civil Pública, e a não ocorrência, por si só, de nulidade diante da ausência de remessa dos autos a tal órgão em segundo grau. 5. A ausência de intimação do Ministério Público não gera nulidade quando ausente prejuízo, não sendo admissível a interpretação de ser esse ato processual despiciendo. 6. Apesar de a Ação ser ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante os Tribunais, cabendo essa função ao agente ministerial com atribuições em segunda instância. O fato de a atuação do membro do Ministério Público em segundo grau como fiscal da lei ou como parte se confundir, em vários casos, não exclui a necessidade de intimação pessoal do membro do Parquet para atos processuais, especialmente no caso dos autos relativos a atos de improbidade administrativa em que patente o interesse público e social. 7. A intimação da Procuradoria de Justiça para conhecer o processo e atuar nele em segundo grau não se confunde com a intimação da pauta de sessão e julgamento, porque as finalidades de cada um desses atos processuais são distintas, razão pela qual a mera indicação da data do julgamento, alguns dias antes, não supre a necessidade de abertura de vista do processo. 8. A comunicação da pauta da sessão informa exclusivamente a data em que o recurso será julgado. A abertura de vista dos autos, por sua vez, permite que o Parquet tome ciência do conteúdo das questões que serão debatidas, apreciadas e julgadas pelo Tribunal e se prepare para eventual sustentação oral, o que garante que a atuação do Procurador de Justiça no julgamento seja efetiva. 9. Na hipótese em exame, o Ministério Público pediu expressamente que fosse realizada sua intimação pessoal para intervir no feito como custos legis antes do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento (fls. 71/82), o que, todavia, não ocorreu, com evidente prejuízo ante o provimento do recurso. No mesmo sentido: REsp 1.436.460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/2/2019 e REsp 1.637.990/SP, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. 10. Recurso Especial provido. (REsp 1822323/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019) Assim, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora